Tribunal: TJDFT
Processo: 0753873-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO. MATÉRIA JÁ TINHA SIDO OBJETO DE ANÁLISE EM JULGAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO. OFENSA À COISA JULGADA. CABÍVEL A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 CPC).
2.Considerando que já houve o julgamento com trânsito em julgado da questão aventada pelo devedor a respeito da incidência da SELIC sobre o montante atualizado do débito em agravo anterior, verifica-se a preclusão a respeito do tema, sendo vedada nova discussão a respeito, sob pena de violação a coisa julgada. Deste modo, diante da rejeição da impugnação pelo Juízo de origem, cabível a imediata expedição dos requisitórios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.